Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. DISTINÇÃO DE ÍNDICES ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452/STF (RE 639138). EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MIGRAÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A parte autora formula pretensão condenatória, relativa à recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria privada, ao fundamento de inconstitucionalidade da regra aplicada ao cálculo do valor do seu benefício, ante previsão discriminatória entre homens e mulheres, não sendo, portanto, o alegado pela parte a hipótese dos autos. Inocorrência de decadência.
2. o pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos (sem prejuízo do benefício), o que foi observado e requerido pela autora, na petição inicial. Desse modo, não há que se falar em prescrição, uma vez que a autora individualizou as prestações devidas, considerando o prazo prescricional.
3. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do sexo é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, I, da CF/88 e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema n. 452).
4. A alegação de que houve transação, com a migração, pela beneficiária, do plano REB para REG/REPLAN saldado, não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não podendo prevalecer regra de cálculo de benefício de aposentadoria complementar que se baseia jna diferenciação de percentuais entre homens e mulheres.
5. A parte autora não pleiteia a aplicação de índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, insurgindo-se, apenas, contra o recebimento de aposentadoria complementar no percentual de 70%, em detrimento dos 80% aplicáveis aos homens na mesma situação, não se subsumindo, assim, a hipótese dos autos às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS (Tema 943).
6. Recurso conhecido e não provido.